Tribunal: TJSP
Processo: 2086042-23.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
no 2086042-23.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Limeira, em que são
embargantes FABIO CESAR BUIN, JOSE APARECIDO BUIN e JORGE
LAMBSTEIN, é embargada MARIANA FRANCO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2086042-23.2020.8.26.0000/50001 - Limeira - Voto no 33295d
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2086042-23.2020.8.26.0000/50001
EMBARGANTES: FABIO CESAR BUIN, JOSE APARECIDO BUIN E JORGE
LAMBSTEIN
EMBARGADA: MARIANA FRANCO RODRIGUES
COMARCA: LIMEIRA
Embargos de Declaração – Omissão não caracterizada –
Acórdão embargado que analisou a questão de fundo trazida à
discussão – Oposição buscando rediscussão da causa com
caráter infringente – Inadmissibilidade – Desnecessidade deste
recurso para fim de prequestionamento – Embargos rejeitados.
VOTO No 33295
1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos por
José Aparecido Buin, Jorge Lambstein e Fábio Cesar Buin (fls. 1/5
do incidente), em face do v. acórdão de fls. 15/21, que negou
provimento a agravo interno dos próprios embargantes, assim
ementado:
"Agravo interno Decisão do Relator que julgou prejudicado o
recurso, por perda superveniente do objeto recursal

Inconformismo
Desacolhimento
Decisão do Juízo a quo
inicialmente impugnada que determinou complementação do
preparo de recurso de apelação Ausência de prejuízo para os
agravantes
Magistrado que reafirmou a competência da
instância recursal para realizar juízo de admissibilidade e
remeteu os autos à segunda instância
Determinação de
complementação do preparo pelo Relator nos autos de origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2086042-23.2020.8.26.0000/50001 - Limeira - Voto no 33295d
3
Decisão que deveria ter sido objeto de impugnação pelos
agravantes, os quais, todavia, se limitaram a aduzir pedido de
reconsideração, em prejuízo do prazo para interposição de
agravo interno Decisão confirmada Recurso desprovido."
Os embargos apontam a ocorrência de omissão
quanto à aplicação, in casu , do § 2o, inciso I, do art. 4o, da Lei
Estadual n.o 11.608/03, para cálculo do preparo do recurso de
apelação dos embargantes interposto nos autos de origem.
Outrossim, aduzem os embargantes que a iliquidez da
r. sentença recorrida enseja a aplicação do dispositivo legal que
entendem omisso, o que demonstra a suficiência do preparo
recursal do apelo, inclusive, como forma de viabilizar seu acesso à
Justiça.
Por fim, pleiteiam o prequestionamento da matéria
discutida nos aclaratórios.
Recurso tempestivo.
É o relatório do necessário.
2 - No que tange à alegação dos embargantes de que
o v. aresto incorreu em omissão, considerando o estatuto
processual vigente, é certo que não há necessidade de expressa
manifestação sobre os diversos argumentos apresentados ou alusão
a todos dispositivos legais invocados pelas partes, mormente
quando a fundamentação exposta na decisão judicial é suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2086042-23.2020.8.26.0000/50001 - Limeira - Voto no 33295d
4
para a compreensão do desfecho adotado.
Nesse sentido, confira-se a orientação do C. STJ:
"(...) Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos
essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e
fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem
a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. (...)"
(AgInt nos EDcl no AREsp 894165/RN; Quarta Turma; Rel. Min.
Marco Buzzi; j. 01.06.2020; DJe 10.06.2020)
"(...) 2. É firme o entendimento deste Tribunal Superior no
sentido de que o órgão judicial, para expressar sua convicção,
não está obrigado a aduzir comentários a respeito de todos os
argumentos levantados pelas partes, quando decidir a causa
com fundamentos capazes de sustentar sua conclusão. (...)"
(AgRg no AREsp 1631705/MG; Sexta Turma; Rel. Min. Laurita
Vaz; j. 09.06.2020; DJe 23.06.2020)
No que toca à ausência de referência expressa ao §
2o, inciso I, do art. 4o, da Lei Estadual n.o 11.608/03, o fato não
caracteriza omissão, visto que a análise da questão de fundo foi
realizada,
qual
seja,
a
impossibilidade
dos
embargantes
continuarem discutindo nestes autos a suficiência ou não do preparo
de seu recurso de apelação, bem como a impropriedade de
aplicação do art. 4o, inciso I, do mesmo diploma, ao cálculo do
referido preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2086042-23.2020.8.26.0000/50001 - Limeira - Voto no 33295d
5
Com efeito, assim consignou o v. acórdão embargado
(fls. 17/21):
“[...] Inconformados, recorrem os agravantes, alegando, em
resumo, que o agravo de instrumento considerado prejudicado,
não visava apenas impedir que o Juízo a quo decretasse a
deserção do recurso de apelação interposto nos autos de
origem, mas também que esta D. Câmara Julgadora se
manifestasse acerca do cálculo do preparo recursal, efetuado
com aplicação do art. 4o, I e § 2o, da Lei Estadual n.o
11.608/03.
[...]
Se os agravantes entendem que a forma de cálculo do preparo
que efetuaram estava correta, deveriam ter interposto agravo
interno do r. despacho do Relator que, analisando a
admissibilidade da apelação nos autos de origem, determinou a
complementação da taxa judiciária (fls. 2408 da origem).
Ocorre que, ao que consta naqueles autos, os agravantes se
limitaram a aduzir pedido de reconsideração da r. decisão (fls.
2412/2421 da origem), o que, insta ressaltar, não tem o condão
de interromper o prazo recursal, já escoado.
[...]
Isto porque, não há mais qualquer utilidade na reforma da r.
decisão do Juízo de primeira instância que determinou a
complementação do preparo do recurso de apelação.
[...]
Por fim, insta consignar que o inciso I, do art. 4o, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2086042-23.2020.8.26.0000/50001 - Limeira - Voto no 33295d
6
Estadual n.o 11.608/03, que os agravantes pretendem aplicar
ao cálculo do preparo recursal, na verdade, se refere ao cálculo
das custas iniciais, tanto que expressamente afirma que:
“Artigo 4o - O recolhimento da taxa judiciária será feito da
seguinte forma: I - 1% (um por cento) sobre o valor da causa
no momento da distribuição ou, na falta desta, antes do
despacho inicial; essa mesma regra se aplica às hipóteses de
reconvenção e de oposição;” (destacamos)
Portanto, ainda que o mérito do agravo de instrumento fosse
enfrentado por esta C. Câmara Julgadora, provavelmente o
recurso não mereceria outra sorte que o desprovimento. [...]”
Do trecho ora transcrito, verifica-se que as
questões
trazidas
à
baila
nestes
aclaratórios
estão
superadas, só restando concluir que o que os embargantes
realmente pretendem com o presente recurso é a rediscussão dos
fundamentos por meio dos quais seu agravo de instrumento foi
julgado prejudicado pelo Colegiado, o que não é apropriado em
sede de aclaratórios.
Assim, fica constatado o caráter infringente dos
aclaratórios, todavia, os embargos de declaração não dão azo a
atacar a justiça ou injustiça do julgamento.
No mais, quanto ao explícito prequestionamento, veja-
se que a jurisprudência do C. STJ "é firme no sentido de que os embargos
de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento visando
à interposição de recursos nos Tribunais Superiores, não podem ser acolhidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2086042-23.2020.8.26.0000/50001 - Limeira - Voto no 33295d
7
quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida."
(EDcl no AgInt no AREsp 156.220/PR, 4a T., Rel. Min. Marco Buzzi,
j. em 20.02.2018).
3 - Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator